Tribunal: TJMT
Processo: 1014070-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014070-22.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Eleição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (AUTOR), ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 320.445.181-04 (AUTOR), ERASMO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 229.304.341-04 (AUTOR), EDNEY GONCALO DE ARAUJO - CPF: 204.458.141-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (REU), ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (REU), RICARDO ALMEIDA GIL - CPF: 304.336.061-34 (REU), RODRIGO ALVES ALMEIDA GIL - CPF: 040.908.331-32 (REPRESENTANTE), DEUSELI JOSE ALVES - CPF: 574.808.186-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO HARDOIM - CPF: 434.199.767-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BELJUSTO PINTO DA SILVA - CPF: 103.377.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUS SOARES DE SOUZA FILHO - CPF: 227.135.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES ALMEIDA GIL - CPF: 040.908.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNNIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, COM IGUAL VOTAÇÃO, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A:

AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: PRETENDIDA RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCESSO ELEITORAL DA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO (HOSPITAL MILITAR) – ART.966, INCISOS VI (ACÓRDÃO RESCINDENDO FUNDADO EM PROVA FALSA) E VII (ADVENTO DE PROVA NOVA) – INOCORRÊNCIA – FALSIFICAÇÃO DO BOLETIM DE URNA PELA COMISSÃO ELEITORAL DA ASSOCIAÇÃO – DISCUSSÃO AINDA PENDENTE NO ÂMBITO PENAL – ARESTO RESCINDENDO QUE NÃO SE FUNDOU EXCLUSIVAMENTE NA PROVA POSSIVELMENTE FALSA – CHAPA DESCLASSIFICADA PELA COMISSÃO ELEITORAL – GRUPO VENCEDOR COMO ÚNICA CHAPA APTA A CONCORRER – ALEGADA REVERSÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO POR ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA NOVA APTA A ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A preliminar de indeferimento da inicial por não se amoldar a causa a nenhuma das hipóteses elencadas no rol taxativo do art.966 do CPC/15 se confunde com o próprio mérito da rescisória, de modo que o suposto descabimento deve ser com ele apreciado.

Descabe falar-se em inépcia da inicial da ação rescisória por ofensa ao inciso I do art.968 do CPC/15 se junto ao pedido de desconstituição do aresto rescindendo, houve o requerimento de novo julgamento.

Em ação em que se discute a eleição da diretoria de associação militar beneficente (Hospital Militar), a obtenção de boletim de urna, junto ao TRE, com resultado diverso ao do boletim apresentado pela comissão eleitoral, indiciando a falsidade deste, não justifica de per si o acolhimento da ação rescisória na hipótese dos incisos VI (acórdão rescindendo fundado em prova falsa) e VII (advento de prova nova, posterior ao trânsito, capaz de assegurar pronunciamento favorável) do art.966 do CPC/15, quando a chapa formada pelos autores da rescisória – que pretendem ver-se declarados vencedores e empossados na diretoria da associação – havia sido desclassificada dentro do regramento eleitoral próprio, sendo a chapa eleita – que se busca destituir – a única apta a concorrer o pleito na ocasião.

No caso, ainda que os autores afirmem que logravam a desclassificação de sua chapa através de recurso provido por assembleia extraordinária de seus associados, se tais argumentos foram fundamentadamente rechaçados pelo aresto rescindendo, não há como acolher o pleito rescisório – cuja finalidade visa a destituição da chapa que administra o Hospital militar, com a posse da chapa desclassificada – nas hipóteses dos incisos VI e VII do art.966 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação da tutela provisória de urgência, ajuizada por
EDSON LEITE DA SILVA

E OUTROS

com o objetivo de desconstituir o acórdão da C. Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, o qual negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da
Ação Ordinária
n. 1061550-09.2019.8.11.0041 proposta pelos ora autores contra a
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – ABSM/MT
,
RICARDO ALMEIDA GIL
e
JOSÉ KLEBER DUARTE SANTOS
, a qual extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação aos réus pessoas físicas e julgou improcedente a demanda em relação à associação subsistente.

Sustenta a parte autora, em síntese, que o aresto rescindendo deve ser desconstituído pelas hipóteses dos incisos VI e VII do art.966 do CPC/15, aduzindo que
no ano de 2013 ajuizaram a mencionada ação em desfavor dos
Coronéis

RICARDO ALMEIDA GIL
e
JOSÉ KLEBER DUARTE SANTOS
, então Presidente e Vice-presidente da referida Associação, respectivamente, para apurar os possíveis abusos e irregularidades praticadas pela Comissão Eleitoral na eleição (quadriênio 2020/2023) para Diretoria Executiva da
ABSM/MT
, popularmente conhecida como “
HOSPITAL MILITAR
”.

Relata que o referido pleito ocorreu no dia 06/11/2019, e o
Cel.

RICARDO ALMEIDA GIL
, já falecido, na época tinha como seu Vice-presidente o Sr.
JOSE KLEBER DUARTE
, e com a finalidade de eleger esse seu amigo como seu sucessor na Presidência da
ABSM/MT
, cometeu diversas violações com abuso de poder e com desvio de finalidade, indeferindo a candidatura do
Cel.

EDSON LEITE
, e após as eleições, se negou a entregar aos requerentes o Boletim de Urna.

Registra que, durante instrução processual na ação originária, o Cel. Ricardo Almeida Gil anexou nos autos um Boletim de Urna, onde constava que o candidato
Cel. JOSE KLEBER
teria recebido 69 (sessenta e nove) votos e o candidato, ora coautor,
ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS,
recebido 67 (sessenta e sete) votos, sendo ainda computados outros 13 (treze) votos nulos e 2 (dois) brancos.

Aponta que, entretanto, ao entrar em contrato com o TRE/MT para solicitar uma cópia do
Boletim de Urna
da referida eleição, a advogada dos ora autores foi orientada a fazer tal solicitação via e-mail direcionado ao Sr.
JORGE YOSHIRO KIMURA
, servidor da
SVI - Seção do Voto Informativo - CSE - STI/TRE/MT
que, em resposta à referida postulação, enviou à referida causídica um
Boletim de Urna
onde constava que o candidato coautor
ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS
teria recebido 73 (setenta e três) votos ao passo que o concorrente corréu,
Cel. JOSÉ KLEBER DUARTE SANTOS
recebeu 69 (sessenta e nove) votos, constando, ainda, outros 7 (sete) votos nulos e 2 (dois) brancos.

Anotam que após recebido pelo TRE/MT, o verdadeiro
Boletim de Urna
foi juntado nos autos, demonstrando, de forma clara, a falsificação de tal documento pelos ora requeridos.

Informa que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso solicitou instauração de Inquérito Policial em desfavor dos
Cel. JOSÉ KLEBER DUARTE
e Cel.
RICARDO ALMEIDA GIL
, Proc. n. 1000130-29.2021.8.11.0042, pela possível prática de crime de falsificação de documento público para fins eleitorais.

Afirma que, todavia, o juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá julgou improcedente a
Ação Ordinária
, por não vislumbrar o desacerto da Comissão Eleitoral sobre a rejeição da candidatura dos requerentes, e que não teria sido esclarecida a composição dos cargos pleiteados, ignorando totalmente a comprovação da falsificação do
Boletim de Urna
inicialmente apresentado de forma dolosa pelos réus.

Esclarece que, interposta a apelação, a sentença foi mantida pela C. Quarta Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Assevera que existem vastas provas anexadas nos autos, contrariando os fundamentos do voto vencedor do aresto rescindendo e que, na realidade, evidenciam (
i
) o não fornecimento proposital do Boletim de Urna verdadeiro para que os autores não tomassem conhecimento do resultado da votação; (
ii
) a parcialidade do fiscal nomeado pela Comissão Eleitoral para o momento da totalização dos votos; (
iii
) o descumprimento, por parte dos requeridos, do § 4o do art. 7o da Normas Eleitorais para o Pleito de 2019; (
iv
) a inexistência de qualquer condenação do requerente
EDSON LEITE
por má gestão que justificasse a sua exclusão da disputa da eleição na ABSM-MT, conforme parecer favorável do Interventor Judicial nomeado pelo juízo; (
v
) a aptidão da
Chapa 06
para concorrer ao pleito, conforme segundo parecer; (
vi
) que em Assembleia Extraordinária realizada no dia 06/01/2020, 80 (oitenta) associados, de forma unânime, proveram o recurso administrativo dos requerentes, sanando a dúvida quanto à idoneidade moral do Sr.
EDSON LEITE
; (
vii
) a ocorrência de crime de falsificação do
Boletim de Urna
do com a finalidade de fraudar as eleições; (
viii
) a existência de cópia nos autos do
Boletim de Urna
verdadeiro, (
ix
) a instauração de Inquérito Policial por requisição do Ministério Público Estadual para a apuração do falso (Proc. n. 1000130- 29.2021.8.11.0042); e (
x
) o descumprimento a decisão judicial que determinou a suspensão dos efeitos de impugnação da
Chapa 06
e suspendeu a posse de quaisquer candidatos até a resolução do mérito da demanda.

Alega também que, contrariamente ao que concluiu o aresto rescindendo – segundo o qual o Sr.
VANDIR MARCOLINO VIEIRA
renunciou ao direito de concorrer, e que a inexistência de tempo para uma segunda substituição de candidato é que teria culminado coma exclusão da
Chapa 06,
o Sr.
VANDIR
teria sido tempestivamente substituído, de maneira que os votos na referida chapa precisam ser imediatamente computados.

Aduz que a Quarta Câmara de Direito Privado incorreu em violação ao seu Regimento Interno, o qual estabelece em seu art.299 que em caso de arguição de adulteração de documentos, deveria ter instaurado incidente de falsidade, o que não observado, trazendo, com isso, prejuízo moral e um descrédito à segurança das urnas eletrônicas, devido à conduta dos requeridos.

Com tais argumentos, pugnou, de início, pela expedição de ofício ao TRE, aos cuidados do Sr.
JORGE YOSHIRO KIMURA
, responsável pela Seção do Voto Informativo - CSE – STI daquele Tribunal, para solicitar o resultado real da eleição do Hospital Militar, com a apresentação do
Boletim de Urna
verdadeiro, e que, uma vez apresentada tal documentação, fosse deferida liminar para, no prazo de 42 (quarenta e duas) horas, dar a posse da diretoria do mencionado hospital à
Chapa 06
(vencedora), encabeçada pelo candidato a presidente vencedor, Sr.
ANTONIO MORAIS RIBEIRO
, com efeitos
ex tunc
.

No mérito, pleiteou a desconstituição do acórdão rescindendo, confirmando-se a liminar para dar posse à chapa vencedora do pleito, ou, subsidiariamente, para a destituição da atual administração da associação, com a manutenção da intervenção judicial, conforme inicialmente decidido pelo juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá, haja vista o grande risco de os requeridos fraudarem a nova eleição prevista para outubro 2023.

Em decisão de ID. 172891158, o E. Desembargador Relator em substituição converteu o julgamento em diligência e, nos t
ermos do art.317 do CPC/15, determinou que a parte autora fosse intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se o aresto rescindendo já transitou em julgado e, em caso positivo, apresentar a respectiva certidão de trânsito.

Apresentada a cópia da mencionada certidão, o E. Relator substituto proferiu o despacho de ID. n. 173526653, determinando a
expedição de ofício ao E. Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, para que o servidor Sr.
JORGE YOSHIRO KIMURA
, responsável pela Seção do Voto Informativo – CSE/STI, informasse o resultado real da última eleição da diretoria da
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – ABSM/MT
(
HOSPITAL MILITAR
), bem como enviasse cópia fiel do
Boletim de Urna
verdadeiro.

Contra esse último despacho, de mero expediente, os ora requeridos interpuseram o Agravo Interno de ID. n. 174071652.

Em atendimento ao despacho de ID. n. 173526653, o mencionado servidor do TRE/MT se manifestou no ID. n. 173762190, fazendo juntar aos autos a cópia do Boletim de Urna autêntico (ID. n. 173762192).

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID. n. 178268162, pelo desprovimento do recurso.

Contestação no ID. n. 178520675, no qual pugnou, preliminarmente, pelo indeferimento liminar da petição inicial em razão do descabimento da rescisória e pelo indeferimento da inicial em função de sua inépcia, haja vista o não preenchimento dos requisitos formais dos artigos 319, 320, 330, 966, 968, inciso I, todos do CPC/15.

Em parecer de ID. n. 181986665 do Dr.
Roosevelt Pereira Cursine
, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público na causa a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES:

Indeferimento liminar: descabimento da ação rescisória.

Em sede de contestação, pugnaram os requeridos pelo indeferimento liminar da inicial rescisória vez que a postulação autoral não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art.966 do CPC/15.

Ocorre que, de acordo com a jurisprudência dessa Corte,
“a preliminar de indeferimento da inicial, por não se tratar de nenhuma das hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 966 do CPC que se confunde como próprio mérito da ação rescisória com ela deve ser apreciada.”
(TJ/MT - Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, AR N.U 1018313-77.2021.8.11.0000 – HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Isso porque, levando-se em conta a natureza eminentemente fática do litígio, a perfeita subsunção dos fatos narrados na inicial às hipóteses normativas de cabimento exige um exame de mérito do conjunto probatório coligido aos autos, culminando com um juízo de improcedência, parcial procedência ou procedência, não havendo espaço para a extinção
in limine
da demanda sem resolução do mérito.

Com isso,
rejeito a preliminar
de indeferimento liminar da inicial por ausência de cabimento.-

Da inépcia da inicial
.

Ainda preliminarmente, argui a parte requerida a inépcia da inicial ao argumento de que os autores deixaram de cumular à pretensão de desconstituição do acórdão rescindendo o pedido de novo julgamento, tal como exigido pelo inciso I do ar.968 do CPC/15, pelo que a rescisória deveria ser imediatamente extinta sem julgamento do mérito.

No entanto, tal arguição também não merece acolhimento.

Isso porque, ainda que não tenha sido apresentado no capítulo específico destinado aos requerimentos finais, o pedido de rejulgamento da causa, na hipótese de rescisão do aresto rescindendo, veio na página 5 da inicial. Senão vejamos:

Com isso,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial.-

Do mérito

No caso, os autores arrimam o pedido de desconstituição do acórdão rescindendo ao fundamento de que a decisão colegiada rescindenda estaria
“fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória”
(inciso VI), bem como no fato de a parte demandante ter obtido
“posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”
(inciso VII).

Nesse particular, a eventual plausibilidade da rescisão deve ser examinada à luz dos objetivos pretendidos pelos autores da ação que, em última análise, visam a destituição da administração atual do Hospital Militar e a posse da chapa 06 no seu lugar.

Com efeito, é bem verdade que há fortes indícios de que o
Boletim de Urna
apresentado pela comissão eleitoral tenha sido adulterado, haja vista a divergência do seu resultado com o da versão original apresentada pelo TRE/MT no
ID. n. 173762190
. Senão vejamos:

No entanto, o
Boletim de Urna
potencialmente falso não foi o principal fundamento utilizado no acórdão rescindendo para ratificar a improcedência de invalidação do pleito.

Na realidade, pelo que consta do voto condutor do aresto rescindendo, a
Chapa 06
integrada pelos autores sequer poderia ter figurado como uma opção apta a ser votada na urna eletrônica, haja vista que excluída do pleito eleitoral por deliberação da comissão eleitoral, encarregada regimentalmente da governança daquela eleição. Esse foi o fundamento principal do desacolhimento das pretensões autorais.

É o que se pode depreender do seguinte trecho daquele aresto rescindendo (ID. n. 172371681 - Pág. 7)

“[...]

A impugnação da Chapa 06 à Chapa 01 não teve o mérito apreciado porque foi subscrita por pré-candidato diverso do seu líder/representante.

Tempestivamente, em 16/09/2019, a Chapa 06 pediu a substituição de seus principais candidatos impugnados - Edson, Ediney e Erasmo - por Antônio, Durval e
Vandir (ID. 69301255), mas este último informou à Comissão Eleitoral a sua renúncia ao direito de concorrer
, não havendo mais tempo para uma segunda substituição de candidato em 20/09/2019,
o que resultou na exclusão da Chapa 06, consoante decisão de 30/09/2019 (ID n. 69301262)
.

[...]

A Chapa 06 constava como opção de voto na urna eletrônica, como se vê no extrato com ID. 69301387. Isso provavelmente se deve à exclusão dessa Chapa ter sido decidida somente seis dias antes do pleito, portanto sem tempo hábil para a retificação do sistema de informação
.”

É, aliás, o que se se verifica da
Ata n. 12 de Reunião da Comissão Eleitoral
. Senão, vejamos (ID. n. 69301262 - Pág. 4/6):

Nessa esteira, apesar de os autores afirmarem que, através de
Assembleia Extraordinária realizada no dia
06/01/2020
, 80 (oitenta) associados teriam provido, de forma unânime, o recurso administrativo que interpuseram contra a decisão da Comissão Eleitoral que desclassificou a
Chapa 06
do processo eleitoral, validando os votos recebidos pela referida chapa, certo é que a tal assembleia extraordinária somente poderia ser instalada, em primeira chamada, pela
maioria absoluta
dos membros ativos e inativos da associação e, em última chamada, por pelo menos
1/3 (um terço)
dos associados, conforme disposto no inciso VI do art.30 do
Estatuto da

ABSM/MT
(ID. n. 174071657).

Senão vejamos:

E, neste particular, verifica-se que na data do pleito (
06/11/2019
), – ocorrido dois meses antes – o número de associados aptos a votar era de no mínimo 512 (quinhentos e doze) associados.

Assim, para a própria abertura da assembleia em que teria sido provido o recurso dos ora autores contra a desclassificação da
Chapa 06
, seria necessária a presença de ao menos 171 (cento e setenta e um) associados – ou seja, 1/3 dos 512 (quinhentos e doze) aptos a votar – não sendo, assim, admissível conceber que a desclassificação da mencionada
chapa 06
tenha sido revista por apenas 80 (oitenta) associados.

Assim, em última análise, ainda que o processo eleitoral tivesse o seu regular prosseguimento e se concluísse pela falsificação do
Boletim de Urna
pela Comissão Eleitoral da associação militar, certo é que tal fato não alteraria o quadro fático que levou à sentença de improcedência e ao acórdão de desprovimento do respectivo apelo.

É que, mesmo nessa hipótese, os ora autores não lograram demonstrar a nulidade da desclassificação da
Chapa 06
e, portanto, o fato de a
Chapa 01

– que hoje se encontra na administração do Hospital Militar – ter sido a única chapa apta e, portanto, elegível naquele pleito.

Ademais, a possível fraude perpetrada pela Comissão Eleitoral da referida associação e o eventual conluio de um ou mais membros da Chapa 01 no referido falso há de ser dirimida no âmbito criminal, com as penalidades que lhes são peculiares, eis que a sua ocorrência não poderia subsidiar, em si mesma, um veredicto de destituição da atual administração do Hospital Militar, tampouco a decretação da vitória da
Chapa 06
no mencionado pleito, uma vez que desclassificada da eleição.

Vale ainda frisar que, diante de tais circunstâncias, não há também como acolher o pedido subsidiário de determinação de uma intervenção externa na direção da atual administração do Hospital Militar vez que o Boletim de Urna de ID. n. provaria, quando muito, uma fraude perpetrada pela Comissão Eleitoral. Jamais que os membros da
Chapa 01
tenham participado do possível falso.

Essa suposta participação somente poderia se verificada no curso de uma investigação criminal.

Nesse viés, aliás, importante destacar que, a despeito da instauração de Inquérito Policial (Proc. n.
1000130-29.2021.8.11.0042)
para a apuração de crime supostamente perpetrados pelos requeridos, além de o Relatório Final do inquérito (datado de 28/03/2022) não ter apresentado qualquer juízo de valor do Delegado responsável pelas investigações acerca da materialidade do falso (ID. n. 172371665 - Pág. 499/503), se limitando a fazer referência às falas das testemunhas ouvidas na fase pré-judicial, até onde se sabe, não há notícia de que o corréu tenha sido denunciado pelo
Parquet
.

Ao contrário, diante da ausência de oferta de denúncia, o ora coautor
EDSON LEITE DA SILVA
, manejou ainda em 08/09/2022 a
Ação Penal Privada Subsidiária
n. 1013224-10.2022.8.11.0042.

No entanto, a referida queixa-crime foi rejeitada por afronta ao princípio da indivisibilidade de que trata o art.48 do CPP, sendo, ainda, extinta a punibilidade em relação ao acusado
RICARDO ALMEIDA GIL
, nos termos do inciso I do art.107 do CP, em razão de seu falecimento.

Na ocasião, o Ministério Público manifestou-se no sentido de ser
“imprescindível a realização de diligências pela autoridade policial, voltadas à averiguação da falsidade ora alegada, pois sequer foi realizada qualquer perícia no boletim de urna objeto dos autos, a partir da qual se chegará à identificação de todos eventuais envolvidos”
.

Dessa forma, considerando que o documento novo não se presta à desconstituição do aresto rescindendo para o atingimento das finalidades expressamente manifestadas dos autores, a sua improcedência é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais.

Consequentemente, condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa, ficando o requerido autorizado a levantar o valor recolhido inicialmente pelos autores nos termos do inciso II do art.968 do CPC/15, caso haja julgamento unânime.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023